Tribunal: TJSP
Processo: 1012941-95.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma desconto em folha de pagamento – Suplicante que não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma desconto em folha de pagamento – Suplicante que não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência de encargos rotativos – Disponibilização de valores em conta da suplicante comprovada pelo banco apelado – Cobrança correspondente àquela contratada de empréstimo – Ausência de ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado entre as partes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012941-
95.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SIRLENE MARIA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1012941-95.2019.8.26.0196
Comarca:
Franca
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Humberto Rocha
Processo:
1012941-95.2019.8.26.0196
Apelante:
Sirlene Maria de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Agibank S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada
indenização por danos morais e repetição de indébito Sentença
de improcedência Inconformismo da autora Adesão ao cartão
de crédito consignado e autorização para pelo consumidor, que
tinha opção de escolher outra forma desconto em folha de
pagamento Suplicante que não trouxe prova de quitação dos
boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência
de encargos rotativos Disponibilização de valores em conta da
suplicante
comprovada
pelo
banco
apelado – Cobrança
correspondente àquela contratada de empréstimo Ausência de
ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de indenização ou
mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado entre as
partes Sentença mantida Recurso não provido.
VOTO No 20688
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 167/171, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor dado à causa, cuja
exigibilidade resta suspensa.
Inconformada, a requerente recorre sustentando não
ter recebido qualquer cópia do contrato de adesão, razão pela qual não
tinha plena ciência do que foi pactuado.
Alega não ter negado a assinatura no contrato de
cartão de crédito, mas que assim o fez acreditando de tratar de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado, destacando a existência de erro na contratação.
Diz que as informações que lhe foram prestadas
foram viciadas, tendo o recorrido realizado operação diversa da ofertada,
ausente informação clara ao consumidor quanto ao comprometimento da
margem consignável, deve-se reputar que a RMC constituída padece de
ilegalidade e de inexistência de contratação.
Destaca que a disponibilização de serviço não
contratado configura manifesto ato ilícito, conforme artigo 39, incisos I,
III, IV V do Código de Defesa do Consumidor.
Argumenta que a contratação de cartão de crédito
consignado ocorreu por meios ardilosos do apelado, que ignorou os
deveres da boa-fé objetiva e constrangeu o consumidor em evidente
necessidade financeira, obrigando-o a pagar valores manifestamente
excessivos, requerendo a fixação de indenização por dano moral em valor
justo e adequado.
Como consequência da declaração de nulidade da
cobrança de RMC, todos os valores cobrados são considerados indevidos,
requerendo a repetição do indébito em dobro.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
procedente a demanda, fixando indenização por danos morais.
Subsidiariamente pede a conversão do contrato para a modalidade de
empréstimo consignando comum, com taxa média de mercardo à época da
contratação, utilizando os valores já pagos para amortizar eventual saldo
devedor.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Apesar de a relação jurídica em tela ser de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações da requerente
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Passo à apreciação do mérito.
Consta nos autos que a autora recebe benefício
previdenciário e contratou empréstimo consignado com o réu. Todavia, o
requerido impôs a chamada reserva de margem consignada (RMC), com
evidente venda casada de cartão de crédito.
Aduz jamais ter solicitado tal serviço, requerendo a
imediata cessação dos descontos a título de RMC, com restituição em dobro
dos valores debitados e danos morais em R$15.000,00.
Pugna pela nulidade da contratação de cartão de
crédito com RMC; subsidiariamente pede a conversão para o empréstimo
consignado tradicional.
Pediu tutela antecipada para suspensão dos
descontos e carreou os documentos de fls. 20/27.
Em contestação o réu sustentou que as partes
firmaram contrato de cartão de crédito consignado, devidamente assinado
pela requerente, que efetuou saque de R$1.143,00, creditado em sua conta
corrente, além de ter realizado diversas compras no Supermercado Noemia,
estabelecimento comercial a cinco minutos de distância da residência da
autora.
Esclarece que em se tratando de cartão consignado, o
valor mínimo é descontado do benefício previdenciário, ficando a cargo do
consumidor o pagamento do restante da fatura, mediante a liquidação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boletos que lhe são enviados mensalmente.
Argumenta que a ausência de pagamento do valor
integral da fatura ocasionou o financiamento do remanescente com
incidência de encargos sobre o saldo devedor (sistema rotativo).
Sustentando a validade do contrato celebrado entre as
partes, o descabimento da restituição do indébito e a inexistência de dano
moral, pugna pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, em caso de
condenação em danos materiais, requer seja abatido da condenação os
valores recebidos pela autora a título de saque.
Juntou os documentos de fls. 61/123.
Após a réplica (fls. 155/166), sobreveio a sentença
guerreada, que não merece reparo.
O apelado trouxe a avença celebrada com a
suplicante, na qual consta expressamente a adesão ao cartão de crédito
consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento fls.
116/121.
Observo que foi realizado saque, com o pagamento
mínimo da fatura mediante desconto em folha. Todavia, a apelante não
trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, cujo
inadimplemento gerou a incidência de encargos rotativos.
O valor disponibilizado em conta da suplicante foi
comprovado pelo apelado (fl. 123), sendo que a cobrança corresponde
àquela contratada pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma
de empréstimo.
Veja-se, ainda, que a recorrente utilizou o cartão de
crédito em diversas compras realizadas em estabelecimento muito próximo
de sua residência, o que confirma sua ciência quanto à contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamada.
Daí porque não vislumbro ilegalidade a ensejar
repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo que foi
livremente pactuado entre as partes.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS".
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE
MARGEM CONSIGNADA. Apelante que tinha ciência
da contratação, o que contradiz sua afirmação de
desconhecimento do produto. Autor que exibe
histórico de frequente tomador de empréstimos
bancários consignados, não se tratando de iniciante
na contratação de serviços dessa natureza. abusividade não vislumbrada neste caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação no 1017274-85.2017.8.26.0576, 22a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Alberto Gosson, julgado
em 02/03/2018). Grifo nosso.
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
Pretensão da autora de
reforma da respeitável sentença que não reconheceu
abusividade
nos
descontos
realizados
em
seu
benefício previdenciário Descabimento Hipótese
em
que
a
instituição
financeira
comprovou
a
solicitação formal do cartão de crédito, conforme
previsto
no
artigo
15,
inciso
I
da
Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008
Ausência de
vícios na contratação
Montante efetivamente
disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1037380-68.2017.8.26.0576, 13a Câmara
de Direito Privado, Relatora Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, julgado em 02/03/2018). Grifo nosso.
CONTRATO
BANCÁRIO

Cartão
de
crédito
consignado - Descabimento da alegação de que foi
induzida a erro, acreditando ser o contrato de
empréstimo consignado
Inexistência de conduta
abusiva do banco a ensejar o pagamento de
indenização por dano moral
Ação declaratória de
inexigibilidade do débito com pedido de restituição de
valores
e
de
indenização
improcedente
-
Recurso
improvido.
(Apelação no 1001045-89.2017.8.26.0369, 23a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. J.B. Franco de Godoi,
julgado em 02/03/2018). Grifo nosso.
Dessa forma, irretocável a sentença proferida, ora
prestigiada e mantida.
Nos termos do artigo 85, §11o do novo CPC ficam
majorados os honorários de sucumbência para 17% do valor dado à causa,
mantida a inexigibilidade da referida verba.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012941-95.2019.8.26.0196
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108356
COMARCA DE FRANCA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Sirlene
Maria
de
Oliveira
ajuizou a presente demanda contra o
Banco
Agibank
S/A,
objetivando
a
inexistência do débito, a declaração da
ilegalidade das cobranças efetuadas em
seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignável (RMC), a
devolução
em
dobro
dos
valores
descontados indevidamente, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, a autora alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduz
que
não
autorizou
a
emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposta
a
presente
apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que a autora teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 2 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
recorrente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, os contratos em discussão são
nulos de pleno direito.
Todavia, para os fins de evitar o
enriquecimento
ilícito
da
apelante,
a
2 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avença deve ser convertida em empréstimo
consignado ou em mútuo bancário, caso
não
seja
possível
a
consignação,
realizando-se a integração do contrato.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Dessa forma, a apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o voto dá provimento ao apelo, para JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta por SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA
contra BANCO AGIBANK S/A., para os fins
de declarar a nulidade do contrato
firmado entre as partes, determinando-se a
sua conversão, tal como exposto na
fundamentação, bem como condenar a ré
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, acrescido
dos juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por ter a requerente decaído
de parte mínima do pedido, a ré arcará com
as custas processuais e os honorários
advocatícios, que arbitro em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEC175
8
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1585
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012941-95.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.